Tribunal: TJES
Processo: 5007511-28.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007511-28.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LEONARDO FURTADO DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5007511-28.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LEONARDO FURTADO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO
33, DA LEI ANTIDROGAS.

FIXAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1.
Conforme inteligência do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O quantum de diminuição deve ser aplicado de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração as características do caso em análise.
2.
Na hipótese, a r. sentença fixa em 1/3 o redutor do tráfico privilegiado sem declinar qualquer consideração que justificasse a incidência da mencionada minorante em grau diverso do máximo. Inexistente fundamento válido para a aplicação da redução em patamar distinto, bem como preenchidos os requisitos legais, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços).
3.
Pedido revisional procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5007511-28.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LEONARDO FURTADO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
LEONARDO FURTADO DOS SANTOS
, na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0002834-41.2011.8.08.0050, que o condenou como incurso no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicial aberto, e substituída por prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões, sustenta o requerente a necessidade de revisão da fração aplicada na causa de diminuição de pena disposta no §4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, sob o argumento de que a não aplicação do redutor em sua fração máxima não foi fundamentada pelo magistrado sentenciante.

Como é sabido, para a obtenção da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que o acusado seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

A partir da inteligência do referido dispositivo legal, preenchido esses requisitos, a pena poderá ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Somado a isso, ante a ausência de indicação das balizas, pelo legislador, para a definição do
quantum
de diminuição, a jurisprudência orienta que
“o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal”
(HC 467.323/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).

Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, diante da primariedade do acusado e preenchimento dos demais requisitos legais, reduziu a pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa na fração de 1/3 (um terço).

Contudo, a r. sentença fixa em 1/3 o redutor do tráfico privilegiado sem declinar qualquer consideração que justificasse a incidência da mencionada minorante em grau diverso do máximo.

Nesse sentido, inexistente fundamento válido para a aplicação da redução em patamar distinto, bem como preenchidos os requisitos legais, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços).

Sendo assim, redimensiono a pena do requerente, fazendo com que a
pena
definitiva
reste em 01
(um) ano e
08
(oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE QUANTIDADE NÃO EXACERBADA DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 NO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O quantum de diminuição deve ser aplicado de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração as características do caso em análise. 2. Na hipótese, tendo em vista a qualidade e a quantidade de droga apreendida - 9 comprimidos de ecstasy, com peso total de 2,88g, e 3 buchas de cocaína, pesando 1,67g -, deve ser aplicada a diminuição no patamar máximo de 2/3, ainda mais quando todas as circunstâncias judiciais analisadas na fixação da pena-base foram consideradas favoráveis, alcançando as sanções o patamar de 1 (ano) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido. 3. No tocante ao regime prisional, considerando as circunstâncias apreciadas na formulação da nova dosimetria, que estabeleceu pena inferior a 4 anos de reclusão, a ausência de circunstâncias judiciais negativas, bem como a inexistência de grande quantidade de droga apreendida, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o aberto. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1480835/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente o pedido revisional.